Tribunal: TJSP
Processo: 2289010-76.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289010-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Conchal, em que é paciente SCHEILA
MONIQUE PEREIRA e Impetrante MILTON SANCHES FUZETO, é impetrado MMJD
DA VARA CRIMINAL DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da impetração quanto à matéria fática apresentada e, quanto à questão
exclusivamente de Direito, DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus,
impetrada em favor de SCHEILA MONIQUE PEREIRA, qualificada nos autos, que
deve aguardar presa o destino da ação penal no 1500406-94.2019.8.26.0546 - Comarca
de Conchal, contra ela proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40398
HABEAS CORPUS No 2289010-76.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: MILTON SANCHES FUZETO
PACIENTES....: SCHEILA MONIQUE PEREIRA
ORIGEM..........: COMARCA DE CONCHAL
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor FELIPE GUINSANI)
O doutor MILTON SANCHES FUZETO Advogado, impetra
habeas corpus em favor de SCHEILA MONIQUE PEREIRA, com pedido
de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e
seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando que ela estaria
sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da
Comarca de Conchal que, nos autos de Processo Crime no 1500406-
94.2019.8.26.0546, instaurado por infração ao art. 157, § 2o, II, c.c. art. 14, II,
ambos do Código Penal, converteu sua prisão em flagrante em preventiva,
inobstante preencha os requisitos para responder o processo em liberdade,
além de ser inocente da acusação que lhe pesa.
O Impetrante sustenta, em síntese, que não estão presentes os
requisitos autorizadores da custódia preventiva e que a decisão que a decretou
carece de fundamentação idônea, uma vez que baseada tão somente na
gravidade abstrata do crime de roubo imputado à Paciente.
Esclarece que “... a acusada é pessoa íntegra, de boa conduta na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
sociedade, a mesma não tem antecedentes ...”, sem contar que o crime em
questão “... foi tentado, sem violência contra a vítima, porque a arma
empregada do suposto crime era de brinquedo ...”.
Afirma que “... O CRIME QUE ESTÃO ACUSANDO A
INDICIADA NÃO FOI PRATICADO POR ELA E NEM EXISTE, PORQUE
FOI
PRATICADO
POR
OUTRO
INDICIADO
COM
ARMA
DE
BRINQUEDO (SIMULACO), E AINDA OS OBJETO DO CRIME NÃO
EXISTEM NADA FOI ENCONTRADO COM A INDICIADA E NEM ELA O
SUBTRAIU ...” (sic).
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor da Paciente para que seja beneficiada com a liberdade provisória,
expedindo-se Alvará de Soltura (fls. 01/13).
A liminar foi indeferida (fls. 23/25).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 28/29) e a d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pela
denegação da ordem (fls. 32/34).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
1.
A pretensão do Impetrante de análise das provas, no que diz
respeito à autoria do crime, não comporta conhecimento, afinal a via estreita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
desta ação penal constitucional, no particular, não autoriza avaliação
aprofundada do conjunto probatório, cabendo apenas ao Juízo de
conhecimento fazê-la no momento oportuno. Neste sentido:
“'HABEAS CORPUS' - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE
COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO
IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA DO
FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA
ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' -
LEGALIDADE
DA
DECISÃO
QUE
DECRETOU
A
PRISÃO
CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO. A PRISÃO CAUTELAR
CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. ... INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
-
PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO
DESSE
PRESSUPOSTO
LEGAL
-
NECESSIDADE, PARA TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS
-
INVIABILIDADE
DESSA
ANÁLISE
NA
VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS'. - A ação de 'habeas corpus' -
de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado,
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de
fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou
instrutórios
coligidos
no
procedimento
penal.
Precedentes.”
(HC no 93369/BA Segunda Turma Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 15.09.2009)
2.
A Paciente foi presa em flagrante e, posteriormente, denunciada
por infração aos art. 157, § 2o, II, c.c. art. 14, II, e art. 29, caput, todos do Código
Penal.
Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que decretou a
prisão preventiva da Paciente, acostada às fls. 62/66, autos de origem, encontra-
se devidamente fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Constituição Federal.
Consta da denúncia que a Paciente, juntamente com TALIAN
DA SILVA LUCENA e RONILSON SOARES SILVA, agindo em concurso
de agentes, com identidade de propósitos e desígnios, tentaram subtrair, para
proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida em face da
vítima Eduardo Torri, um veículo da marca Fiat, modelo Palio Weekend,
somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos
fortes indícios de que a Paciente praticou as condutas a ela imputadas,
considerando as provas até então produzidas.
Ademais, a Paciente está sendo processada por crime contra o
patrimônio, cometido mediante grave ameaça contra pessoa e concurso de
agentes, ao qual a lei, por si, já dispensa um maior rigor, tanto que estabelece
tais circunstâncias como causas de aumento de pena, evidenciando a
perigosidade de seu autor.
Tal circunstância (concurso de agentes), embora própria desse
tipo de crime, é incomum em considerando tantos outros crimes menos
graves previstos no nosso ordenamento jurídico, fato que exige maior cautela
na fixação do regime e na apreciação da manutenção ou não da custódia
cautelar.
Portanto, as circunstâncias em que praticado o crime, evidenciam
a perigosidade incomum de seu autor, exigindo seu afastamento do convívio
social, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar
da Paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
que persista na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.
Ademais, o princípio constitucional do estado de inocência
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do
autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que
a justifique, como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão da Paciente, previstos no art. 312, Código
de Processo Penal, não pode mesmo a prisão preventiva ser revogada.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração quanto à
matéria fática apresentada e, quanto à questão exclusivamente de Direito,
DENEGO a presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de
SCHEILA MONIQUE PEREIRA, qualificada nos autos, que deve aguardar
presa o destino da ação penal no 1500406-94.2019.8.26.0546 Comarca de
Conchal, contra ela proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)